Tribunal: TJDFT
Processo: 0746652-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746652-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORUS TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: MS ENERGIA LIMPA E SERVICOS LTDA, GRUPO MS ENGENHARIA LTDA, HOLDING MS LTDA, HOLDING ELO MONEY LLC D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em sede de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face do GRUPO MS ENGENHARIA LTDA, admitiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado em face das sociedades MS ENERGIA LIMPA E SERVIÇOS LTDA, HOLDING MS LTDA e HOLDING ELO MONEY LLC, mas indeferiu o pedido de tutela cautelar visando o arresto de ativos da sociedade MS ENERGIALIMPA E SERVIÇOS LTDA. Em suas razões (ID 52963951), tece considerações sobre o instituto da desconsideração da personalidade jurídica e reitera a existência de grupo econômico entre as sociedades agravadas. Nesse aspecto, ressalta que pode ser reconhecida a existência de grupo econômico de fato quando verificada a comunhão societária, a atuação coordenada, a unidade diretiva, a mesma finalidade econômica e o mesmo endereço comercial. Aduz que as empresas GRUPO MS ENGENHARIA LTDA e MS ENERGIA LIMPA E SERVIÇOS LTDA compartilham a mesma estrutura administrativa, atuam no mesmo ramo e no mesmo endereço, o que configura verdadeira confusão patrimonial. Afirma que apesar de existirem duas pessoas jurídicas, factualmente trata-se de uma mesma empresa que utiliza a confusão como método para se esquivar das dívidas contraídas. Sustenta que a decisão proferida pelo d. Juízo a quo (ID 173891063 do juízo de origem) não foi adequadamente fundamentada, uma vez que não enfrentou todos os fundamentos e argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, padecendo, portanto, de nulidade. Para fins de liminar, afirma que a probabilidade do seu direito reside na evidência da existência de grupo econômico de fato e na responsabilidade solidária das empresas pelo débito exequendo. Argumenta que há risco premente ao resultado útil do processo na medida em que, caso não seja arrestado o valor necessário para a satisfação do crédito, a execução pretendida pode resultar frustrada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja declarada a nulidade da decisão agravada e deferido o pedido de tutela de urgência cautelar de arresto. Preparo recolhido (IDs 52963952 e 52963953). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Conquanto admitida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não se pode ignorar o devido processo legal que impõe observância ao procedimento disciplinado no art. 133 e seguintes do CPC. De fato, a mitigação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica não prescinde da comprovação de alguma das hipóteses elencadas no art. 50 do Código Civil, sendo decretada apenas nos casos excepcionais em que restar inconteste o comprometimento da função ou finalidade social da pessoa jurídica (desvio de finalidade) ou, ainda, quando não seja possível identificar qual é o patrimônio do sócio e da pessoa jurídica (confusão patrimonial). Ressalta-se, inclusive, que a existência de grupo de fato ou de direito de múltiplas sociedades não caracteriza, necessariamente, abuso de qualquer espécie. A existência de grupo econômico, por si só, não é suficiente para justificar o redirecionamento do feito em face de toda e qualquer sociedade e/ou sócio a este integrado. Nessa esteira, na medida em que incipiente o procedimento incidental, correta se revela, ao menos nesse exame prefacial, a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutelar cautelar de arresto de ativos da sociedade indicada na petição inaugural do incidente, impondo-se preconizar o prévio contraditório, fundamento satisfatório à negativa do pedido, inexistindo vício de fundamentação que acarrete nulidade do decisum. Assim, em uma análise perfunctória própria do momento atual, e sem prejuízo de melhor reapreciação da medida após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, considero que não se encontram delineados os requisitos imprescindíveis para determinar o alcance in limine litis de bens da sociedade que se pretende incluir no polo passivo da execução. Do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator